Tribunal: TJES
Processo: 5042077-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5042077-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA VARGAS MAIA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. CONTROLE JUDICIAL. DESCABIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A questão controvertida, afeta à disciplina raciocínio lógico, exigiu dos candidatos, de forma isonômica, que indicassem, dentre as opções elencadas, a alternativa do número mínimo que resultasse em lucro na venda do produto apontado no enunciado. Narrou-se o custo do produto (R$4,50), o valor de venda (R$10,50) e o montante de despesas fixas (R$ 1.500,00), perguntando-se qual a quantidade mínima de itens a serem vendidos, dentre as alternativas, para que viesse o fornecedor a ter lucro, apresentando-se como tal a alternativa “D” (275), já que as demais ou mencionavam quantia superior (alternativa “E” – 300), ou idêntica à que resultaria no valor das despesas fixas ( alternativa 'C' – 250), ou inferior (alternativas “A” e “B” – 200 e 225).

2. Disso não se depreende divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria cobrada, nem erro grosseiro, ilegalidade ou inconstitucionalidade, restando inadmitida intervenção judicial sobre o certame, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 2º da Constituição Federal.

3. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5042077-62.2023.8.08.0024

APELANTE: AMANDA VARGAS MAIA

APELADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
ÍZA
: DR
ª
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (id nº 8636394) que, de forma liminar, julgou improcedente o pleito autoral.

Alegou a recorrente, em suma, que seria dado ao Poder Judiciário realizar controle de legalidade de questões de concursos públicos quando ocorrer teratologia, inconstitucionalidade, ilegalidade ou erro grosseiro, verificando-se as duas últimas quanto a questão presente na prova do concurso público regido pelo edital nº 01/2023, referente ao cargo de Inspetor Penitenciário da Secretária de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Pois bem. O recurso não prospera.

É sabido não competir “ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (STF, Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, Tema Repercussão Geral nº 485, publicado em 26/06/2015), afinal, “em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo” (STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, publicado em 15/3/2023).

A questão controvertida, afeta à disciplina raciocínio lógico, exigiu dos candidatos, de forma isonômica, que indicassem, dentre as opções elencadas, a alternativa do número mínimo que resultasse em lucro na venda do produto apontado no enunciado.

Narrou-se o custo do produto (R$4,50), o valor de venda (R$10,50) e o montante de despesas fixas (R$ 1.500,00), perguntando-se qual a quantidade mínima de itens a serem vendidos, dentre as alternativas, para que viesse o fornecedor a ter lucro, apresentando-se como tal a alternativa “D” (275), já que as demais ou mencionavam quantia superior (alternativa “E” – 300), ou idêntica à que resultaria no valor das despesas fixas ( alternativa 'C' – 250), ou inferior (alternativas “A” e “B” – 200 e 225).

Disso não se depreende divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria cobrada, nem erro grosseiro, ilegalidade ou inconstitucionalidade, restando inadmitida intervenção judicial sobre o certame, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 2º da Constituição Federal.

À mesma conclusão chegou esta egrégia Corte ao enfrentar o mesmo questionamento declinado por outros candidatos relativamente à mesma prova de concurso, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO E UTILIZAÇÃO DE LÓGICA PARA CONCLUIR QUAL A RESPOSTA DEVERIA SER MARCADA COMO CORRETA NA QUESTÃO OBJETIVA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] A despeito da quantidade de 251 (duzentos e cinquenta e um) doces vendidos já permitir D. Maria ter lucro com sua confeitaria, tal quantidade não foi discriminada dentre as alternativas previstas na questão impugnada, de forma que o candidato, se valendo das orientações do edital (itens 10.10 e 10.1.1.1) e da lógica – a própria questão era da disciplina de raciocínio lógico –, deveria assinalar aquela alternativa que, dentre as opções apresentadas, resultasse na quantidade mínima de doces que deveriam ser comercializados para a obtenção de lucro, o que resulta na alternativa “D” (275), gabarito corretamente indicado pela banca examinadora, após apreciação dos recursos administrativos interpostos por outros candidatos” (Agravo de Instrumento nº 5000654-63.2024.8.08.0000, julgado em 13/05/2024).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.